Tribunal: TJMT
Processo: 1009752-16.2022.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009752-16.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELMA DE AZEVEDO BONIM - CPF: 677.867.409-10 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEONOR PEREZ BEGA registrado(a) civilmente como LEONOR PEREZ BEGA - CPF: 846.150.011-34 (APELADO), ESPÓLIO DE LEONOR PEREZ BEGA (APELADO), ESPÓLIO DE LEONOR PEREZ BEGA registrado(a) civilmente como LEONOR PEREZ BEGA - CPF: 846.150.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI JOAO DE AZEVEDO - CPF: 515.216.879-00 (APELADO), GILMAR PERES DE AZEVEDO - CPF: 495.128.979-20 (APELADO), GEYSON RUBIO AZEVEDO - CPF: 048.797.579-00 (APELADO), RUBIA CAROLINA AZEVEDO TULLIO - CPF: 067.787.889-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NATUREZA JURÍDICA DO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo de inventário com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por suposta ausência de interesse processual, decorrente da inércia do inventariante no cumprimento de determinações judiciais. O recurso pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, argumentando ausência de intimação pessoal prévia e a impossibilidade de extinção do inventário devido à sua natureza jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a extinção do inventário foi fundamentada como ausência de interesse processual;
(ii) analisar a necessidade de intimação pessoal prévia do inventariante em casos de abandono de causa;
(iii) avaliar se a natureza jurídica do inventário impede sua extinção sem a regularização da sucessão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de interesse processual, prevista no art. 485, VI, do CPC, aplica-se exclusivamente a hipóteses de inutilidade da prestação jurisdicional. No caso de inércia processual, a situação deverá ser enquadrada como abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

4.

O abandono de causa exige, obrigatoriamente, uma intimação pessoal prévia da parte responsável, conforme o art. 485, §1º, do CPC, para que ela tenha a oportunidade de suprir a omissão processual. No presente caso, a ausência dessa intimação compromete a validade da sentença, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

5.

A natureza jurídica do inventário, como procedimento de jurisdição voluntária, possui caráter obrigatório para a regularização da sucessão patrimonial, abrangendo a identificação de bens, herdeiros, obrigações e tributos. Esse procedimento não pode ser extinto por inércia do inventariante, devendo ser aplicadas medidas alternativas, como a remoção e substituição do inventariante desidiosa, conforme arts. 617 e 622, II, do CPC.

6.

A extinção do inventário prejudica tanto os interesses privados dos herdeiros quanto o interesse público, notadamente o recolhimento de tributos pelo Fisco. A petição do STJ reforça a impossibilidade de extinção do inventário sem resolução de mérito, ainda que haja desídia da parte responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada. Recurso fornecido. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o comprometimento regular do inventário.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo de inventário sem resolução de mérito não se justifica diante da inércia do inventariante, sendo obrigatória sua substituição para continuidade do procedimento.

2.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal prévia da parte responsável, sob pena de nulidade da sentença.

3.

A natureza jurídica do inventário, como procedimento indispensável à regularização da sucessão patrimonial, impede sua extinção, devendo ser adotadas medidas que assegurem a continuidade do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 485, III e VI; 485, §1º; 617; 622, II.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgInt no AREsp 225534/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11/08/2016; TJ-MT, Apelação Cível 1033730-83.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Selma de Azevedo Bonim
, inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do inventário de Leonor Peres Bega, revogou a nomeação da apelante como inventariante e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A recorrente, em suas razões de apelação, alega que a sentença impugnada não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi oportunizada sua intimação pessoal antes da extinção do processo.

Argumenta que a extinção do inventário contraria o entendimento jurisprudencial e doutrinário, por tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, no qual deveria ser aplicada a remoção do inventariante ou o arquivamento do feito, mas não a extinção do processo.

Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para concessão de prazo adicional para cumprimento da obrigação ou a substituição da inventariante.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Selma de Azevedo Bonim
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, no curso do inventário de Leonor Peres Bega, revogou sua nomeação como inventariante e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No contexto dos andamentos processuais, observa-se que a inicial foi devidamente recebida em 13/12/2022, ocasião em que foi deferida a gratuidade da justiça e Selma de Azevedo Bonim foi nomeada inventariante, com a incumbência de apresentar as primeiras declarações e demais documentos pertinentes no prazo de 20 dias.

Posteriormente, em 03/02/2023, a inventariante protocolou petição requerendo dilação de prazo por 180 dias, alegando dificuldades para levantar os bens e dívidas do espólio. Não obstante, a sentença registrou que, após transcorridos tanto o prazo inicial quanto o prazo adicional pleiteado, os autos permaneceram inertes, sem qualquer manifestação ou justificativa da inventariante.

Diante dessa inércia processual, o magistrado revogou a nomeação da inventariante e extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, sob a alegação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Contudo, a extinção, tal como realizada, apresenta vícios que impõem a sua anulação, como se demonstrará.

De início, é imprescindível corrigir o enquadramento adotado na sentença recorrida.

É que, a justificativa de ausência de interesse processual, prevista no art. 485, VI, do CPC, refere-se a hipóteses em que o pedido deduzido não encontra amparo jurídico, seja por ausência de necessidade ou de utilidade na prestação jurisdicional. Em casos como o presente, no entanto, não se trata de
ausência de interesse processual
, mas, sim, de possível
abandono de causa
por parte da inventariante, hipótese regulada pelo art. 485, III, do CPC.

Isso porque, enquanto a ausência de interesse processual decorre de um vício material, relacionado à inutilidade do processo, o abandono de causa é uma infração processual que ocorre quando a parte autora ou, no caso de inventário, a inventariante, permanece inerte, deixando de atender determinações judiciais necessárias à continuidade do feito. Essa distinção é fundamental, pois o abandono exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que não foi observado no presente caso.

Esse entendimento é reforçado por precedentes desta Corte, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ERROR IN JUDICANDO – CAUSA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não justifica a extinção por ausência de interesse de agir, podendo, eventualmente, ser enquadrada como fundamento para extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. (N.U 0001510-18.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)(destaquei)

Superada a questão do enquadramento, verifica-se que, mesmo na hipótese de abandono, a sentença recorrida violou norma expressa do Código de Processo Civil.

O art. 485, §1º, do CPC, é claro ao determinar que, antes de extinguir o processo por abandono, o juiz deve intimar pessoalmente a parte para que, em prazo razoável, supra a omissão processual.

No caso concreto, a única intimação realizada foi a decisão inicial que recebeu a petição do inventário e fixou prazo para a apresentação das primeiras declarações, não havendo nos autos qualquer intimação específica, seja eletrônica ou pessoal, que advertisse a inventariante sobre a possibilidade de extinção do feito em razão de sua inércia.

Desse modo, essa ausência de intimação pessoal compromete a validade da sentença, uma vez que caracteriza flagrante cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A propósito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a intimação pessoal é imprescindível para que a parte tenha a oportunidade de sanar as pendências processuais e evitar a extinção do processo.

Nesse sentido, destaco,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, II e III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por abandono da causa, poderia ser decretada sem a intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir. A extinção do processo por abandono da causa por não promover os atos e as diligências, pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, além da regular intimação do patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade.
A legislação processual exige a intimação pessoal da parte para sanar a inércia antes de determinar a extinção do processo, evitando possíveis prejuízos ao direito de ação.
No caso concreto, não houve intimação pessoal da Apelante, configurando a necessidade de anulação da sentença para assegurar o prosseguimento regular do feito.IV. Dispositivo e teseRecurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença."(N.U 0001964-20.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (destaquei)

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente decretada, considerando a ausência de intimação pessoal prévia do autor, conforme exigido pelo artigo 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, §1º, exige que, antes da extinção do processo por abandono da causa, o autor seja intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. No caso em exame, a intimação foi realizada exclusivamente por meio eletrônico, sem confirmação de intimação pessoal, o que não atende ao comando legal para extinção por abandono da causa. A ausência de intimação pessoal prévia, conforme estabelecido no artigo 485, §1º, do CPC, inviabiliza a extinção do processo por abandono da causa, devendo a sentença ser anulada. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil."
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 485, §1º. Jurisprudência relevante citada: N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024. (N.U 1031859-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025) (destaquei)

Por fim, é relevante destacar que o inventário, como procedimento especial de jurisdição voluntária, é indispensável para a regularização da sucessão patrimonial do falecido, tendo como finalidade primordial a apuração do patrimônio líquido, a identificação dos herdeiros, a verificação de dívidas e obrigações e a promoção da partilha dos bens.

Esse procedimento não se restringe ao interesse privado dos herdeiros, mas também envolve o interesse público, notadamente no que diz respeito ao recolhimento de tributos pelo Fisco.

Por essa razão, eventual desídia ou inércia da inventariante não justifica a extinção do inventário, mas exige sua substituição, conforme prevê o art. 622, II, do CPC, sendo a remoção da inventariante desidiosa e a nomeação de outro herdeiro ou inventariante dativo, nos termos do art. 617 do CPC, medidas suficientes para assegurar a continuidade do procedimento, evitando prejuízo tanto aos interesses privados dos herdeiros quanto ao interesse público envolvido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que o inventário não pode ser extinto por abandono ou inércia:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA.
INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA PARTILHA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante.

3. O termo inicial da prescrição para o ajuizamento da ação de sobrepartilha "conta-se a partir do encerramento do inventário, pois, até essa data, podem ocorrer novas declarações, trazendo-se bens a inventariar."

(REsp 1196946/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 5/9/2014) 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 225.534/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 16/11/2016.)(destaquei)

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

“Direito Sucessório. Ação de Inventário. Extinção sem julgamento do mérito. Impossibilidade. Interesse público e privado na regularização da sucessão. [...]III. Razões de decidir: 1. O inventário é procedimento especial do direito processual civil, necessário para a regularização da sucessão patrimonial, com finalidade específica de apuração do patrimônio líquido do falecido, identificação de herdeiros, verificação de dívidas e obrigações, e promoção da partilha dos bens. 2. A extinção do processo de inventário sem resolução do mérito é incabível, pois prejudica tanto o interesse privado dos herdeiros quanto o interesse público, incluindo o do Fisco, não sendo adequada diante da natureza do procedimento e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento da demanda de inventário.
Tese de julgamento: "1. É incabível a extinção da ação de inventário sem resolução do mérito pela inércia dos inventariantes, diante da necessidade de regularização da sucessão patrimonial e da natureza pública do procedimento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e VI; 617; 622, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 225534 PR 2012/0182071-1, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 08/11/2016, DJe 16/11/2016. TJ-MT, Apelação Cível: 00021194719978110004, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022. TJ-MT, Apelação Cível: 00028242320128110003, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022. TJ-MT, Apelação Cível: 0001776-90.2015.8.11.0078, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023. TJ-MT, Apelação Cível: 10181413820218110000, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2022. (N.U 1033730-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (destaquei)

Diante do exposto, conclui-se que a sentença recorrida deve ser anulada, pois equivocadamente extinguiu o inventário com fundamento em ausência de interesse processual, quando, na realidade, a questão se refere à desídia da inventariante, cuja solução adequada seria sua remoção e a nomeação de substituto para dar continuidade ao procedimento.

Assim, a anulação da sentença assegura o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como garante a regularização da sucessão patrimonial, preservando os interesses dos herdeiros e do Fisco, em consonância com a natureza jurídica do inventário e os ditames legais.

Com essas considerações, voto pelo
provimento do recurso
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do procedimento de inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025